Tribunal: TJMT
Processo: 0012532-12.2014.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012532-12.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[AGROPECUARIA VILLALOBOS LTDA - ME - CNPJ: 03.694.461/0001-08 (APELADO), JUNIOR NUNES FIGUEIREDO - CPF: 723.881.451-04 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO – DIFERIMENTO DO ICMS
– REQUISITOS 343-B DO RICMS – AUSÊNCIA DO TERMO –
BENEFÍCIO CONCEDIDO VIA ADMINISTRATIVO PELO FISCO – DETERMINAÇÃO DO EFEITO RETROATIVO PELO ENTE FAZENDÁRIO – CANCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. Concedido o benefício pela Fazenda Pública pela via administrativa, para o credenciamento do contribuinte ao Diferimento do ICMS no transporte do gado em pé, de forma retroativa, ensejará a perda do objeto do
mandamus
conforme preconiza o artigo 156, IX do CTN.

2. Razões do Apelo prejudicado, devido o reconhecimento do enquadramento do impetrante ao Diferimento do ICMS.

3. Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
M.M. Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 0012532-12.2014.8.11.0041 (cód. 873872), impetrados por
AGROPECUÁRIA VILLALOBOS LTDA
contra ato praticado pelo
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS,
pelo
GERENTE REGIONAL DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO NORTE
e pelo
SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
, visando à concessão da liminar para a suspensão da exigibilidade do crédito objeto da Notificação de Lançamento n° 31915/334/73/2011, com seu posterior cancelamento.

A sentença revisada concedeu a segurança vindicada para determinar o
CANCELAMENTO
do crédito tributário objeto da notificação de lançamento n° 31915/334/73/2011, julgando procedente o pedido nos termos do artigo 487, I do CPC. (id. 5065745).

Em suas razões recursais, o apelante suscita no mérito, que a vindicação do
mandamus
foi a anulação do crédito tributário constituído via Notificação de Lançamento nº 31915/334/73/2001, expedida em data de 06/02/2011 e refere-se a:
Fruição indevida de benefício fiscal do diferimento
sem atender aos requisitos estabelecidos pelo art. 343-B do RICMS bem como da Portaria 79/2000 “
Utilização do Diferimento no período em que consta no cadastro outra forma de tributação”.

Desse modo que, o lançamento não se refere à exigência de obrigação acessória como considerado na sentença em questão e sim a utilização de benefício a que o Impetrante não fazia jus a época.

Destaca que o Decreto 1.206/2012 utilizado na sentença como fundamento de que teria retroagido para beneficiar o Apelado, não prospera, uma vez que restringiu seu alcance exclusivamente para mercadorias e prestações de serviços arrolados no caput do art. 335-B do RICMS/89.

Com esses fundamentos, pugna ao final pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, conforme id. 5065748 e 5065749.

Apresentada contrarrazões pelo apelado em id. 5065750.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação cível em id. 6826749.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível com remessa necessária de sentença que concedeu a segurança vindicada para determinar o
CANCELAMENTO
do crédito tributário objeto da notificação de lançamento n° 31915/334/73/2011, julgando procedente o pedido nos termos do artigo 487, I do CPC. (id. 5065745).

Consta a seguinte parte dispositiva da sentença (15/03/2018):

“Portanto,
exsurge cristalino que à época do fato gerador, a legislação tributária prescrevia sanção consistente no pagamento do ICMS de todas as operações realizadas
, tendo como base a ausência do objurgado TERMO que formalizaria a sua opção pelo regime diferenciado. Posteriormente, o Decreto 1.206, de 29 de julho de 2012, desobrigou a formalização, quando exigida, do Termo de Opção pelo Diferimento, em consonância com o preconizado no artigo 343-B das disposições permanentes, sendo que o art. 106, II, "c", do CTN estabelece que a lei tributária deve retroagir quando cominar penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, razão pela qual, à princípio, há que ser extirpada a sanção, na forma do Decreto 1,206/2012.

Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO a ordem mandamental para, consolidando os termos da liminar, determinar o CANCELAMENTO do crédito tributário objeto da notificação de lançamento n° 31915/334/73/2011, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO NOS TERMOS do artigo 487, I do CPC.

Sem custas nem honorários.

Após o transcurso do prazo recurso, subam os autos ao e. Tribunal para reexame necessário.

P.R. I.”

Conforme estabelece o artigo 14, §1º da Lei nº 12.106/09 do Mandado de Segurança, passo analisar a Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Pois bem
,
ante de adentrar no mérito, cumpre analisar a preliminar de decadência suscitada pela Fazenda Pública Estadual no processo de origem, ao passo que a preliminar de inadequação da via eleita será postergada para análise simultânea do mérito.

Como bem explicado na sentença, o impetrante primeiro procurou resolver o conflito na via administrativa, após o julgamento pelo improvimento do recurso, disponibilizado o resultado em 17 de fevereiro de 2014, com esgotamento da esfera administrativa, não restando outra escolha ao impetrante a não ser recorrer ao Poder Judiciário, protocolizado o
mandamus
em 17/03/2014, ou seja, dentro do prazo legal.

Portanto não há ser falar em intempestividade do Mandado de Segurança, uma vez que não tinha esgotado a via administrativa, para então iniciar a contagem do prazo estabelecido no artigo 23 da Lei nº 12.016/09, mostrando-se correto a rejeição da preliminar de intempestividade pelo juízo de origem.

No mérito, quanto à via inadequada eleita pelo impetrante, sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Alexandre de Moraes define mandado de segurança como:

“(...) uma ação constitucional civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade Pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.” (Moraes, Alexandre/ Direito Constitucional. 2002, p. 164)

No mesmo sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite dispõe que o Mandado de Segurança é:

“uma garantia, um remédio, de natureza constitucional, exteriorizada por meio de uma ação especial, posta á disposição de qualquer pessoa (física ou jurídica, de direito público ou privada), ou de ente despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na proteção de direito individual ou coletivo, próprio ou de terceiro, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do poder público.” (Carlos Henrique Bezerra Leite apud Remédio, José Antônio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo – São Paulo: Saraiva, 2002.p.136)

Deste modo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, os autores buscam a liminar para a suspensão da exigibilidade do crédito objeto da Notificação de Lançamento n° 31915/334/73/2011, com seu posterior cancelamento.

Com efeito, o cerne
controversa do
mandamus
gira em torno da alegada
utilização indevida do benefício fiscal do diferimento, sem atender os requisitos do artigo 343-B do RICMS, bem como, ausência do Termo de opção para o enquadramento da impetrante no regime de diferimento do ICMS.

A parte impetrante/apelada alega que está sujeita ao recolhimento das contribuições ao FETHAB quando realiza operações “interestaduais” de venda de gado, ou seja, nas operações próprias, conforme preceitua o art. 7°-C, da Lei Estadual nº. 7263, de 27 de março de 2000.

Em consequência, foi a apelada notificada em 16/02/2011 para recolher aos cofres públicos estaduais o pagamento do ICMS de todas as operações por ela realizadas nos meses de
JANEIRO/2006 e SETEMBRO/2010,
fundada na utilização indevida do benefício e na ausência do TERMO que formalizaria a sua opção pelo regime de diferimento exigência prevista no artigo 343-B do RICMS-MT conforme id. 5065713.

Entretanto, em consulta minuciosa dos autos (id. 5065742) documento este juntado antes da prolatação da sentença (13/04/2015), verifica-se que a Fazenda Pública concedeu de forma retroativa à 01/01/2006 o credenciamento para o Diferimento do ICMS, vejamos:

“
Conclusão
:

Processo
DEFERIDO PARCIALMENTE
contribuinte credenciado p/ Diferimento – conforme Artigo 13, §2º, I e II Anexo VII – RICMS/2014, para Gado em Pé – RETROATIVO à 01/01/2006, considerando art. 573, §4º - RICMS/2014, relatório Registros Fiscais da Apuração do ICMS – Operações Próprias de 07/04/2015 e consulta informação de GIA do contribuinte (em anexo), bem como publicação do Diário Oficial de 29/06/2011”

Trago a baila o que prevê o artigo 13, §2º, I e II Anexo VII – RICMS/2014:

Art. 13 O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de
gado em pé, de qualquer espécie
, e de aves vivas poderá ser diferido para o momento em que ocorrer:

[...]

§ 2° A fruição do diferimento nas hipóteses de saída de produto previsto neste artigo de estabelecimento produtor, ainda que equiparado a comercial ou industrial, é opcional e sua utilização implica ao mesmo:

I – a renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos;

II – a aceitação como base de cálculo dos valores fixados em listas de preços mínimos, divulgadas pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, quando houver.

Logo, conforme preconiza o artigo 156, IX do CTN, a sentença deve ser retificada, para acrescentar a perda superveniente do objeto da
mandamus
, ante o reconhecimento administrativo da Fazenda Pública quanto o benefício fiscal da impetrante de forma retroativa.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
– ORDEM CONCEDIDA – PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DO IPVA
– VEÍCULO AUTOMOR ADAPTADO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – INSURGÊNCIA ESTATAL – ALEGAÇÃO DE PEDIDO EXTEMPORÂNEO – INAPLICABILIDADE AO CASO –
DEFICIÊNCIA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. O Decreto, como regulamentador da lei, não pode restringir a concessão da isenção, senão apenas complementar, no que se refere à estrutura e ao funcionamento do benefício previsto legalmente, uma vez que o propósito do legislador ordinário consiste, nitidamente, em permitir a isenção. 2. Tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência do impetrante, é indevido o indeferimento do seu pedido de isenção, incidente sobre um único veículo, tão somente por ter sido feito a destempo. (TJ-MT 10007897420208110009 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 13/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2021)

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ANULATÓRIA – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES – REDUÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE –SENTENÇA RETIFICADA – POR MAIORIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA – VENCIDA A RELATORA.
1 – O cancelamento do débito que deu origem a ação declaratória dá ensejo à superveniente ausência de interesse processual do devedor e implica a respectiva extinção, por perda do objeto, sem resolução do mérito, com condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios.
2 - A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00379909420158110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020)

Desse modo, com o deferimento do benefício para o credenciamento do contribuinte ao Diferimento de forma retroativa à 01/01/2006, demonstrando assim o direito da impetrante, devendo, portanto em remessa necessária ser
RETIFICADA A SENTENÇA,
para constar o cancelamento do crédito tributário nos termos do artigo 156, IX, do CTN.

Em outro norte, torna-se desnecessária análise da razão do apelo estadual, o qual sustentou que o Decreto Lei nº 1.206/2012, restringiu seu alcance exclusivamente para as mercadorias e prestação de serviços arrolados no caput do art. 335-B do RICMS/89, se contradizendo, com a sua decisão administrativa (id. 5065742), o qual concedeu o enquadramento do contribuinte ao Diferimento do ICMS de forma retroativa.

Portanto, prejudicado o apelo.

Ante o exposto, em
remessa necessária RETIFICO A SENTENÇA,
para constar que o benefício fiscal já foi concedido na via administrativa, caracterizando assim o CANCELAMENTO da notificação, conforme prevê o art. 156, IX, do CTN.

Em outro norte, dou como
prejudicado
o apelo do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Sem custas e honorários, conforme súmula 512 do STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021